Tribunal: TJMT
Processo: 0002268-31.2020.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002268-31.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE LOURENCA DA SILVA - CPF: 036.799.861-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PRELIMINARES:

1. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
– REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL – LEGALIDADE – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DENÚNCIA E NERVOSISMO APRESENTADO PELA SUSPEITA – FLAGRANTE PERPETRADO EM LOCAL PÚBLICO COM A APREENSÃO DE UM TABLETE DE ENTORPECENTE NA POSSE DA ACUSADA –
2.
NULIDADE DE ENTREVISTA INFORMAL NÃO PRECEDIDA DO ‘AVISO DE MIRANDA’
– NÃO ACOLHIDA – PRERROGATIVA ASSEGURADA EM TODOS OS DEMAIS ATOS – AUSÊNCIA DA EVIDÊNCIA DE QUE EVENTUAL CONFISSÃO INFORMAL FORA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
: 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SENTENCIADA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA POSSE DA APELANTE –
4.

REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
– CABIMENTO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ATUAÇÃO DE “MULA” DA ACUSADA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS – REDUÇÃO DA SANÇÃO DE PECUNIÁRIA COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
–
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA –
INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR A CONDENADA DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE

–
5. PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS, E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal realizada se o contexto probatório dos autos evidencia que existiam informações prévias de que uma mulher estaria embarcando em um ônibus na posse de entorpecente, tendo os policiais diligenciado até o terminal rodoviário e avistado a apelante que apresentou nervosismo com a presença da guarnição, a qual, ao ser questionada, confirmou que estava transportando coisas ilícitas e logo mostrou o tablete de entorpecente que mantinha armazenado em sua bolsa, pois tais circunstâncias justificam a atuação dos agentes de segurança sem mandado judicial, possibilitando que fosse localizada e apreendida a substância proscrita que constitui vestígio material do crime permanente em questão;

2.

Se a
advertência acerca do direito ao silêncio foi assegurada à apelante em todos os atos procedimentais/processuais
e eventual “confissão” feita informalmente aos agentes policiais não foi suficiente para embasar a condenação do narcotráfico, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada. Ademais
inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem a pessoa abordada acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
;

3.

Comprovado no contexto probatório que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, especificamente na sua confissão extrajudicial, que foi devidamente corroborada em juízo pelo depoimento dos policiais, os quais a flagraram na posse de um tablete de cocaína que seria transportado para outro Estado da Federação, não há como ser acolhido o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, pois tais elementos são aptos e suficientes para demonstrar o envolvimento da sentenciada com a conduta ilícita imputada;

4.

Sendo a ré primária, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação às atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à causa de diminuição da pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, a incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedora do patamar máxima da benesse. Readequada a pena privativa de liberdade nesta instância revisora, como consequência lógica, a sanção pecuniária deve também ser reduzida, uma vez que deve haver proporcionalidade entre as duas reprimendas;

5.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual a apelante foi sentenciada, a inadmitir que seja isenta de sua aplicação;

6.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALINE LOURENÇA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALINE LOURENÇA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0002268-31.2020.8.11.0006, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 209500751
, a i. Defensoria Pública, em assistência à acusada, argui,
preliminarmente
,
a
nulidade da busca pessoal realizada
, ao argumento de inexistência de justa causa para a medida invasiva sem mandado judicial, uma vez que a abordagem policial ocorreu tão somente em razão de uma denúncia anônima; assim como a
nulidade da confissão informal da apelante aos policiais,
porque, na condição de flagrada, não foi advertida das garantias constitucionais ao silêncio e à não autoincriminação (“aviso de Miranda”).

No mérito
, almeja

a
absolvição do narcotráfico
, sob o viés da insuficiência probatória; e, subsidiariamente, a incidência da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, asseverando o preenchimento de todos os requisitos legais, bem como a
isenção ou redução da pena de multa
, em razão da aventada hipossuficiência da condenada.
Por fim,
prequestiona
a matéria objetivando eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
209500756
, o Ministério Público pugna pela
rejeição das preliminares de nulidade
arguidas e, o no mérito, pelo
não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer
lançado sob o ID 215403172, opina pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
parcial provimento do apelo
, tão somente para ver aplicada a redutora de pena do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 em prol da apelante.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes da
busca pessoal
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para a medida invasiva sem mandado judicial, sendo a diligência policial realizada com fulcro unicamente em uma denúncia anônima.

Contudo, sem razão!

Isso porque, consoante relataram na delegacia e em juízo os policiais civis
Aleksandro Marques de Aguilar
e
Douglas Oswaldo Prado Lima
tinham recebido informações de que uma mulher embarcaria no terminal rodoviário da comarca de Cáceres/MT na posse de entorpecentes e, então, diligenciaram até o local e visualizaram a ora apelante, que demonstrou bastante nervosismo com a presença da polícia. Com isso, os agentes de segurança pública questionaram se ela estava transportando algo ilícito, ocasião em que
ALINE
confessou que havia droga em sua bagagem. Assim, foi procedida a busca pessoal e localizado um tablete de cocaína, o qual a condenada alegou que transportaria para o Estado do Espírito Santo, recebendo em troca o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Aliás, a própria sentenciada, que na fase judicial optou por exercer o direito ao silêncio, quando interrogada extrajudicialmente confirmou ter sido indagada pelos policiais se transportava alguma coisa ilícita, tendo ela respondido afirmativamente e aberto sua bolsa, indicando a droga nela acondicionada. Veja-se:

“
QUE na rodoviária foi abordada por policiais civis, os quais questionaram a interrogada se estava portando algo de ilícito; QUE respondeu que sim, em seguida abriu a sua bolsa e mostrou o tablete de droga”
(ID 209500669 - pág. 23).

Nessa conjuntura, a denúncia anônima recebida pelos agentes estatais, aliada ao nervosismo apresentado pela suspeita com a presença da guarnição e a posterior confissão dela de que estava na posse de coisas ilícitas constituem circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte policiais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a atividade policial visa garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, pela própria natureza que possui, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, vem decidindo que “
É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
” (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

Logo, inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial no caso em apreço, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão de
01 (um) tablete de COCAÍNA, pesando 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas)
na posse da apelante,
que comprova a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,

pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

E,
recentemente
, a Suprema Corte, em caso assemelhado, considerou que a denúncia anônima aliada ao nervosismo apresentado pelo suspeito com a presença da polícia no local constituem elementos aptos a caracterizar a fundada suspeita para a busca pessoal sem mandado, consoante se verifica do excerto a seguir transcrito:

“
II -
No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais
. III - Na situação descrita,
houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito
” (STF - ARE: 1493264 SP, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024). Destaquei.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Esse é o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que tenha havido notícia apócrifa no caso ora em apreço, esta não foi a razão única para a busca pessoal, mas principalmente o nervosismo apresentado pela apelante com a presença da polícia e sua posterior confissão de que estava na posse de coisa ilícita, o que gerou fundadas suspeitas de que realmente fosse a pessoa indicada na denúncia anônima como aquela que iria embarcar em um ônibus no terminal rodoviário transportando drogas.

Diante do exposto, considera-se plenamente lícita a busca pessoal realizada pelos agentes públicos, de modo que segue
REJEITADA
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA SUPOSTA FALTA DO “AVISO DE MIRANDA”
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, a i. defesa sustenta que a entrevista informal realizada pelos agentes de segurança pública em face da suspeita durante a abordagem não foi precedida da devida advertência quanto ao direito ao silêncio e à não-autoincriminação (“aviso de Miranda”), razão pela qual deve ser invalidada a confissão informal da apelante
ALINE
realizada na aludida ocasião.

Com a devida vênia,
a preliminar tampouco comporta acolhimento
.

E assim entendo porque na audiência de instrução, os policiais responsáveis pelo flagrante se limitaram a testemunhar sobre o que vivenciaram e presenciaram no exercício de seu múnus público, narrando que, por ocasião da diligência, a suspeita abordada no terminal rodoviário de Cáceres/MT declarou informalmente que possuía coisa ilícita armazenada em sua bolsa, sendo, então, procedida a busca pessoal e apreendido um tablete de cocaína.

Ou seja, as testemunhas nada mencionaram sobre inquirição ou interrogatório propriamente ditos no momento da abordagem,
tanto é que sequer houve documentação formal do suposto interrogatório

[seja mediante gravação de vídeo, de áudio ou mera redução a termo]
, de modo que não há falar-se, portanto, em interrogatório sub-reptício travestido de “entrevista informal”.

Aqui, reputo importante frisar que inexiste proibição na legislação vigente quanto à possibilidade de os policiais, durante o flagrante, indagarem o abordado acerca dos fatos, mesmo porque isso não apenas se mostra imprescindível para as investigações e continuidade das diligências, como decorre do dever de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Sobre a inexistência de nulidade em casos como o que ora se apresenta, o precedente deste Colendo Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...)
2. SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DESTE PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO NA ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – MERA ENTREVISTA – GARANTIA ASSEGURADA EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
– (...) 7. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Em se tratando de abordagem policial, em situação de flagrante, não é exigido que se faça a advertência do direito ao silêncio aos acusados, pois se trata de mera entrevista, desde que tal prerrogativa lhe seja assegurada nos demais atos processuais. (...)

7. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido.”

(TJMT - N.U 1007860-34.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022).

Outrossim, não obstante reconhecida a repercussão geral (Tema 1.185) no Recurso Extraordinário de n.º 1.177.984, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso, firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(HC n. 614.339/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 11/2/2021).

E, uma vez não demonstrado o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade alegada, na medida em que não se sustenta a simples afirmação defensiva de que as informações obtidas de maneira ilegal pelos policiais teriam sido suficientes para embasar a condenação,
pois observa-se do contexto probatório dos autos que, na delegacia de polícia,
quando foi devidamente advertida do direito ao silêncio
, como se verifica do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 209500669 - págs. 21/23,
ALINE LOURENÇA DA SILVA
confessou que havia sido contratada pelo valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para fazer o transporte de drogas da cidade de Cáceres/MT para Vitória/ES, mas que não concluiu essa tarefa, visto que foi abordada na rodoviária por policiais civis e acabou assumindo que estava na posse de coisa ilícita e mostrou o tablete do entorpecente que estava acondicionado em sua bolsa, de modo que eventual prejuízo advindo da omissão quanto ao “Aviso de Miranda” não se presume.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, verte dos autos que a apelante
ALINE LOURENÇA DA SILVA
foi denunciada, processada e
condenada
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06
, pois, na data de 18/04/2020, por volta das 06h, no Terminal Rodoviário José Palmiro, situado na bairro Junco, na comarca de Cáceres/MT, transportava, para fins de traficância interestadual,
01 (um) tablete de COCAÍNA, pesando 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Irresignada com o édito condenatório, recorre a esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões do apelo.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. Defensoria Pública no intuito de obter a absolvição da apelante pelo crime de tráfico de drogas, a
materialidade da infração penal
está comprovada mediante o auto de prisão em flagrante (ID 209500669 - pág. 9), o boletim de ocorrência (ID 209500669 - págs. 10/11), a cópia da passagem rodoviária (ID 209500669 - pág. 13), os laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida (ID 209500669 - pág. 28 e ID 209500723), que
atestaram a presença de 1,340kg (um quilo, trezentos e quarenta gramas) de COCAÍNA no material confiscado
, e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
a apelante
ALINE LOURENÇA DA SILVA,
em seu interrogatório judicial, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio, todavia, na delegacia confessou a prática criminosa, apresentando detalhes de como foi contratada e recebeu a droga que iria transportar para Vitória/ES, como se verifica a seguir:

“
QUE na data de 17/04/2020, de manhã, foi abordada por um indivíduo de origem Boliviana, o qual ofereceu um ‘trabalho’ à interrogada; QUE este trabalho seria levar um quilo de drogas para Vitória no Espírito Santo; QUE para tanto, o Boliviano falou que pagaria a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pela peça de um quilo; QUE para efetivar o pagamento, a interrogada passou ao Boliviano o número de sua conta da Caixa Econômica Federal, e este por sua vez iria passar o número da conta ao contato em Vitória para pagamento; QUE a interrogada também passou seu número telefônico para o Boliviano; QUE o Boliviano repassou à interrogada dois números de telefone, sendo um em um recorte de papel (015 27 99777 7121 – JUNINHO) e outro que foi agendado em seu aparelho telefônico com o nome de MARANHÃO (015 27 99514-4171); QUE o Boliviano instruiu a interrogada a ligar para os números quando chegasse lá; QUE por volta das 14:00 horas, a interrogada recebeu em seu celular, via WhatsApp, uma mensagem que dizia que um depósito de R$ 500,00 havia sido feito em sua conta, sendo esta mensagem do contato de Vitória/ES; QUE a interrogada foi até o Posto de Atendimento da Caixa no Supermercado Cristal, onde sacou o dinheiro; QUE em seguida foi até a Rodoviária, onde comprou a passagem, pagando a quantia de R$ 399,00; QUE posteriormente a interrogada tentou ligar para o número agendado em seu telefone, porém não deu linha naquele momento; QUE hoje, pouco antes das 04:00 horas da madrugada, o Boliviano foi até a residência da interrogada; QUE ele chegou em uma motocicleta Honda 150 de cor preta e entregou um tablete de droga à interrogada; QUE essa entrega foi feita na rua, em frente a casa da interrogada; QUE ele avisou que o pagamento seria de R$ 1.700,00, que seria pago no momento da entrega da droga em Vitória/ES; QUE já em posse da droga, que estava guardada em sua bolsa, a interrogada acionou um mototáxi, e após a chegada deste, se dirigiu até a rodoviária; QUE na rodoviária foi abordada por policiais civis, os quais questionaram a interrogada se estava portando algo de ilícito; QUE respondeu que sim, em seguida abriu a sua bolsa e mostrou o tablete de droga”
.

Na mesma linha intelectiva, o policial civil
Aleksandro Marques Aguilar
declarou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que no dia 18/04/2020 recebeu a informação de que uma mulher embarcaria em um ônibus com certa quantidade de droga, tendo, então, juntamente com outro agente de segurança pública, se deslocado até o terminal rodoviário da comarca de Cáceres/MT e, ao avistar a sentenciada, que demonstrou nervosismo com a presença da guarnição, dirigiram-se a ela, tendo
ALINE
, sem pestanejar, afirmado que carregava consigo um tablete de narcótico, o qual levaria até o Estado do Espírito Santo e receberia o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Com isso, foi dada voz de prisão para a increpada.

Corroborando, o também policial civil
Douglas Oswaldo Prado Lima
depôs no curso da instrução criminal no sentido de que, o chefe da sua equipe recebeu a notícia de que uma pessoa do sexo feminino iria transportar droga em um ônibus. Desta feita, os agentes estatais deslocaram-se até a rodoviária de Cáceres/MT e, no local, viram que a apelante aguardava no saguão para embarcar. Na ocasião, os policiais se identificaram e solicitaram fazer uma vistoria na bolsa que ela carregava, oportunidade em que a condenada já assumiu que estava na posse de entorpecente que iria transportar para o Estado do Espírito Santo, recebendo em troca o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

Nesse ponto, é bom rememorar que o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustamente a acusada, com escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Portanto, a confissão extrajudicial da apelante, corroborada pela oitiva judicial dos policiais civis que diligenciaram no caso, bem como a cópia da passagem rodoviária de ID 209500669 - pág. 13, indicando que o destino da sentenciada era Vitória/ES, e as circunstâncias do flagrante, com a apreensão de
mais de um quilo de cocaína
, não deixam dúvidas de que
ALINE LOURENÇA DA SILVA
praticou a conduta descrita no art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06, a inviabilizar o pleito absolutório.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, sendo de rigor a
ratificação da r. sentença penal condenatória nesse ponto.

2.

DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06:

Requer, ainda, a apelante o reconhecimento em seu favor da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”; e, a
pós detida análise do caso concreto, entendo que
r
azão assiste à defesa
para a
inci
dência da aludida causa especial de diminuição de pena
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se que, apesar de na etapa inquisitiva a apelante
ALINE
ter assumido a posse da droga apreendida, o contexto probatório dos autos evidencia que apenas estava atuando na função popularmente conhecida como “mula”, visto afirmou ter sido contratada para fazer o transporte dessa substância ilícita da cidade de Cáceres/MT para Vitória/ES, por um sujeito boliviano que havia conhecida há pouco, o qual disse que lhe pagaria o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) quando chegasse no destino.

Essa compreensão fática também se extrai da oitiva judicial dos policiais civis
Aleksandro Marques de Aguilar
e
Douglas Oswaldo Prado Lima.

E, como é cediço,
em casos de “
mulas
”, a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação do agente à atividade criminosa, pois a conduta de mero transporte entre pontos de tráfico pode facilmente envolver expressivo montante, sem que haja a ligação do sujeito com a atividade criminosa de forma reiterada.

Portanto, comprovada a primariedade e ausência de antecedentes criminais do agente e inexistindo provas da sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, induvidoso que fará jus à causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, podendo a condição de “mula” ser utilizada como vetor para modular o
quantum
de redução da pena.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO DE "MULA". FRAÇÃO DA REDUTORA EM 1/6.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

2. Como é cediço, a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em patamar inferior ao máximo legal.

Além disso, uma vez utilizada a quantidade de drogas para exasperar a pena-base, o mesmo fundamento não pode ser utilizado como critério escolha para a fração da redutora, sob pena de configurar bis in idem, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712).

3. No caso dos autos, ao contrário do que alega a defesa, a quantidade de drogas foi utilizada apenas como desvalor na primeira fase da dosimetria da pena, não tendo sido critério para modular a fração.

4.
Conforme se verifica do acórdão recorrido, a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante (AgRg no AREsp n. 1.422.110/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Destaquei.

Assim,
in casu
, sendo
ALINE
primária, sem antecedentes criminais, e ausentes provas de que se dedicasse às atividades ilícitas ou integrasse organização criminosa, induvidoso que faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
, em atenção ao princípio da proporcionalidade, uma vez que
demonstrada a sua atuação, ainda que em caráter eventual e esporádico, na função de “mula”
, o que torna a sua conduta de maior gravidade, a não ser merecedora do patamar máximo da benesse.

Frente à modificação realizada nesse voto, passo a materialização da nova pena da apelante:

Na
primeira fase da dosimetria
, mantenho a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão da depreciação do vetor judicial da natureza e quantidade da droga apreendida, ficando estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

No
segundo momento
, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de redução da reprimenda, todavia, a teor do preconizado na Súmula n.º

231 do STJ, impede-se a diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal, de modo que deve ser fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
.

E,
na terceira etapa
, incidiu a causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 1/3 (um terço); e, nesta instância revisora, foi reconhecida em prol da sentenciada a causa de diminuição do art. 33, §4.º, da mesma lei federal na fração mínima de 1/6 (dois terços), ficando a sua pena final e definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Por conseguinte, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que preconiza, “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017), fica a sanção pecuniária readequada para o
quantum
de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais, mantenho o regime inicial
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
b
, do CP.]

3.

DA ALMEJADA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

Subsidiariamente, pugna a apelante que a pena de multa a ela imposta seja decotada, em razão da alegada condição de hipossuficiência que possui. Todavia,
o pedido não faz jus à acolhida
.

Como é cediço, a multa consiste em
sanção penal
de natureza autônoma prevista no art. 5.º, inc. XLVI, alínea
c
, da Constituição Federal e no art. 32, inc. III, do Código Penal, correspondente ao pagamento de uma determinada quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, que pode ser aplicada de forma isolada, cumulativa ou alternativa às pensa privativas de liberdade dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Sua imposição decorre de norma
cogente
, inexistindo previsão legal que autorize a isenção de seu pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade (art. 5.º, inciso XXXIX, CF/88).

A propósito, vale registrar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §1.º, não prevê a pena de multa, decorrente do tipo penal incriminador, no rol de despesas abrangidas pela gratuidade de justiça, de modo a não existir razão para considerar a sua isenção.

Nessa ordem de ideias, a hipossuficiência da condenada não é motivo para eximi-la da pena de multa, podendo tão somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após o deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

Destarte, de rigor o indeferimento do pedido de isenção da pena de multa.

4.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
ALINE LOURENÇA DA SILVA
em face d
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0002268-31.2020.8.11.0006,
rejeitando as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para reconhecer em benefício da apelante a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, na fração mínima de 1/6 (um sexto), de modo que sua reprimenda final e definitiva fica estabelecida em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024